Tribunal: TJPA
Processo: 0837926-19.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837926-19.2022.8.14.0301

APELANTE: EDWALDO ALMEIDA SANTAREM

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado que alega sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho sofrido em 24/09/2009, quando atuava como vendedor, e que resultou em fratura da tíbia e do perônio, com posterior recebimento de auxílio-doença acidentário. O juízo de origem, com base em laudo pericial, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a existência de sequelas permanentes, ainda que leves, é suficiente para caracterizar redução da capacidade laboral e justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente;
(ii) o laudo pericial judicial que afasta a redução da capacidade laborativa pode ser superado com base em interpretação extensiva do art. 86 da Lei 8.213/91 e do entendimento do Tema 416 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 86 da Lei 8.213/91 exige, para concessão do auxílio-acidente, que as sequelas decorrentes de acidente resultem em efetiva redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado.
4. O laudo pericial judicial, instrumento técnico idôneo e imparcial, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa do apelante, apesar da constatação de sequelas leves, como leve deformidade e discreta debilidade funcional.
5. O Tema 416/STJ estabelece que o grau da lesão é irrelevante desde que haja redução da capacidade laboral. Todavia, no caso concreto, não restou demonstrada qualquer limitação funcional que comprometesse o desempenho das atividades profissionais habituais do autor.
6. Jurisprudência consolidada reconhece que a ausência de repercussão funcional da sequela impede a concessão do benefício, sendo indispensável o cumprimento dos critérios legais objetivos do art. 86 da Lei 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução funcional da capacidade para o trabalho habitual do segurado, ainda que mínima, conforme interpretação do art. 86 da Lei 8.213/91. 2. A mera existência de sequelas, sem repercussão na capacidade laboral, não autoriza a concessão do benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/91, art. 86; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; TJ-MG, Apelação Cível 5003952-61.2021.8.13.0701, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 15/05/2024; TJ-RO, Apelação Cível 7013933-48.2022.8.22.0005, Rel. Des. Glodner Luiz Pauletto, j. 13/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data de registro do sistema,

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Edwaldo Almeida Santarém
contra a sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na origem, o autor alegou que, durante o exercício de suas funções como vendedor na empresa R.C. Ltda ME, sofreu acidente laboral em 24/09/2009, que lhe causou fratura da diáfise da tíbia e do perônio, tendo recebido, inicialmente, auxílio-doença acidentário entre os anos de 2009 e 2011 (NB 537.756.927-6). Sustentou, contudo, a persistência de sequelas permanentes com redução da capacidade laborativa, requerendo a concessão de auxílio-acidente desde a cessação do benefício anterior.

O juízo a quo, com base no laudo pericial acostado aos autos, concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor, julgando improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Não foram arbitradas custas processuais ou verba de sucumbência, dada a isenção legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Em suas razões recursais (ID 25015682), o apelante sustenta que o laudo pericial, ainda que tenha afastado a redução laborativa, reconheceu a existência de sequelas permanentes, com debilidade, leve deformidade e limitações funcionais no tornozelo esquerdo, decorrentes do acidente de trabalho.

Alega que, embora tais limitações tenham sido qualificadas como leves, são suficientes para caracterizar redução da capacidade laboral, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. Invoca o entendimento pacificado pelo STJ no Tema 416, segundo o qual o grau da lesão é irrelevante para fins de concessão do auxílio-acidente, bastando a demonstração de qualquer redução na capacidade para o trabalho habitual.

Defende, ainda, que o rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 é meramente exemplificativo, não podendo limitar a concessão do benefício àquelas situações ali previstas, e requer a reforma integral da sentença, com a consequente concessão do auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Em contrarrazões (ID 87140811), o INSS sustenta a manutenção da sentença, reafirmando que o laudo pericial atestou a inexistência de redução da capacidade laborativa e que, portanto, não estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício pretendido. Alega que as limitações apontadas são discretas e não comprometem o desempenho das atividades laborais habituais do autor, o que afasta o direito ao auxílio-acidente.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal cinge-se sobre o acerto ou não da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pedia a implantação do benefício de auxílio-acidente em favor da segurada autora, Data de Início do Benefício (DIB) no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, e a Data de Início de Pagamento (DIP) a partir da intimação da sentença, com pagamento das parcelas retroativas.

A respeito do auxílio- acidente, dispõe a Lei nº 8.213/91:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente."

O auxílio-acidente detém natureza jurídica indenizatória,
não se confundindo com o auxílio-doença
. É devido, normalmente, inclusive, após a cessação do auxílio-doença, quando o trabalhador retorna ao seu labor, mas com sequelas, sendo o seu objetivo garantir valores necessários ao cuidado das referidas implicações.

Nessa esteira, os requisitos para a concessão do auxílio-acidente foram definidos em precedente vinculante do STJ, no Tema Repetitivo 416. Anote-se:

TEMA 416/STJ.
Exige-se, para concessão do auxílio acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Isto posto, no presente caso, em que pese os argumentos do apelante, verifica-se que o laudo do perito judicial concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral que habitualmente exercia. (Id nº 75749232)

DISCUSSÃO e CONCLUSÃO: - Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, somos de parecer que as sequelas apresentadas são decorrentes de acidente do trabalho, ocorrido em 24.09.09, quando sofreu fratura de tíbia esquerda, sendo submetido a tratamento cirúrgico, resultando em leve deformidade e discreta debilidade permanente das funções do tornozelo esquerdo. -
A parte autora apresenta discretas limitações funcionais do membro inferior esquerdo, sem redução da capacidade para o trabalho e suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III
, para ter direito ao Auxílio-acidente.

Portanto, não há como conceder o benefício previdenciário buscado, notadamente porque fora submetido a tratamentos, que de acordo com a perícia judicial realizada não identificou redução funcional suficiente para justificar a concessão do benefício previdenciário pleiteado, até mesmo se considerarmos a ocupação do autor que há época do acidente era vendedor e em sua inicial se identificou como comerciário.

Nesse sentido, em situações semelhantes, a jurisprudência pátria tem dado prevalência ao laudo médico pericial, como norteador para concessão de benefícios.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTIGO 86 DA LEI 8 .213/91. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n. 8.213/1191) . Inexistindo nos autos prova quanto à existência de sequela, ainda que ínfima, apta a reduzir permanentemente a capacidade laborativa do segurado, a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente é medida que se impõe. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003952-61.2021 .8.13.0701 1.0000 .24.183419-1/001, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 15/05/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/05/2024)

Apelação. Ação previdenciária. Auxílio-acidente. Capacidade laboral . Redução. Ausência. Laudo pericial. Concessão . Impossibilidade
. 1. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei n . 8.213/91.2. Após ter sido constatada a ausência de incapacidade e de inaptidão do segurado para desenvolver as atividades que anteriormente desenvolvia, é impossível acolher a pretensão de recebimento do auxílio-acidente, que visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, e não basta apenas a comprovação de acidente de trabalho, mas é necessário que o comprometimento da sua capacidade laborativa esteja configurado .3. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7013933-48.2022 .822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento: 13/06/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7013933-48.2022 .8.22.0005, Relator.: Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de Julgamento: 13/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO- ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91. (TJ-MT - AC: 10125097320198110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Ausente condenação em honorários de sucumbência dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

É o voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025